Tribunal: TCU
Processo: 006.407/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1595/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.407/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Veiga Bittencourt (XXX.829.087-XX); Bianca Fernandes Glauser (XXX.434.797-XX); Daniela Cosentino Gomes (XXX.411.017-XX); Fernando de Azevedo Cruz Seara (XXX.953.497-XX); Henrique Vieira de Mendonca (XXX.472.306-XX); Juliane dos Santos Ramos Souza (XXX.584.737-XX); Marina Mortati Dias Barbero (XXX.386.958-XX); Marisol Valencia Orrego (XXX.692.327-XX); Paulo Leoncio da Silva de Melo (XXX.287.177-XX); Priscila de Lima e Silva (XXX.063.756-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.